Tribunal: TJSP
Processo: 0000653-10.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
ROUBO e EXTORSÃO QUALIFICADAS - Inexistência de nulidade no reconhecimento judicial e na condução da audiência – Preliminar rejeitada – Prova bastante segura – Relatos da vítima, reconhecendo a apelante, corroborados pela prova testemunhal – Crimes bem tipificados – Vítima que, em momentos distintos, viu-se constrangida a fazer saques – Continuidade delitiva caracterizada – Roubo

Ementa:
ROUBO e EXTORSÃO QUALIFICADAS - Inexistência de nulidade no reconhecimento judicial e na condução da audiência – Preliminar rejeitada – Prova bastante segura – Relatos da vítima, reconhecendo a apelante, corroborados pela prova testemunhal – Crimes bem tipificados – Vítima que, em momentos distintos, viu-se constrangida a fazer saques – Continuidade delitiva caracterizada – Roubo praticado durante ação – Crime de espécie distinta – Concurso material entre ele e as extorsões – Condenação mantida – Dosimetria – Consequências do crime e dolo da acusada normais para a espécie – Redução das penas-base ao mínimo legal - Regime fechado necessário – Recurso parcialmente provido.